Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719717-53.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, ELIANA ABREU MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JANDIRA ALVES DE JESUS D E S P A C H O No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e JANDIRA ALVES DE JESUS para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Na oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator